Tribunal: TJMT
Processo: 1009967-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009967-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 37.457.942/0001-03 (EMBARGANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Recurso voluntário administrativo. Limitação de alçada. Indeferimento de liminar. Ausência de probabilidade do direito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, o qual objetiva assegurar o recebimento de recurso voluntário na via administrativa, inadmitido com fundamento no art. 1.031, §1o, do RICMS/MT e no art. 47, §1o, da Lei Estadual n. 8.797/2008. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da limitação de alçada imposta pelas normas estaduais e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Requer a concessão de efeito ativo para determinar o recebimento do recurso administrativo e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se a decisão que inadmitiu o recurso voluntário com base exclusivamente no valor do crédito tributário violou direito líquido e certo da empresa agravante.

III.
Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento deve limitar-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar indeferida, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, sem adentrar o mérito do mandado de segurança, sob pena de supressão de instância.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, IV, do CTN depende da demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, requisitos que não se evidenciam no caso concreto.

5. Os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário por critério de alçada, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar.

6. A concessão do efeito ativo para permitir o processamento do recurso voluntário e suspender a exigibilidade do crédito tributário implicaria antecipação do provimento mandamental, esvaziando o objeto do mandado de segurança e contrariando o disposto no §3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, IV; CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; TJMT, AI n. 1000492-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024, DJE 07.08.2024; TJMT, AI n. 1016366-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2024, DJE 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir o recebimento de recurso voluntário na via administrativa, inadmitido com fundamento no art. 1.031, §1o, do RICMS/MT e no art. 47, §1o, da Lei Estadual n. 8.797/2008.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o indeferimento da liminar foi equivocado, pois estão presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, uma vez que a norma estadual impugnada é manifestamente inconstitucional por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Afirma que a limitação de alçada para admissibilidade de recurso voluntário administrativo com base exclusivamente no valor do crédito tributário impede o reexame de autuações pela 2a instância administrativa, ferindo direito líquido e certo do contribuinte.

Defende que a negativa do juízo de origem não se amparou em exame adequado da prova pré-constituída, ignorando precedentes do TJMT que já afastaram normas semelhantes, além de desconsiderar o risco de dano irreparável à regularidade fiscal da empresa agravante.

Pautado nesses argumentos, requer
a concessão do efeito ativo para determinar o recebimento do recurso voluntário e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ao final, o provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada.

(Id 278125363).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id 281715361).

Essa decisão foi objeto de embargos de declaração. (Id 283642875).

Em contrarrazões, o Estado sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, afirmando que não há plausibilidade jurídica na pretensão do agravante nem risco de dano irreparável. Defende que a medida pleiteada esgotaria o objeto do mandado de segurança, o que é vedado pelo §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, e que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
(Id 286133864).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

De acordo com o processo de origem, o agravante impetrou mandado de segurança visando garantir o recebimento de recurso voluntário interposto na via administrativa, o qual foi inadmitido sob o fundamento de que o crédito tributário discutido não alcançaria o valor mínimo exigido pelo art. 1.031, §1o, do RICMS/MT.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, por entender ausente o requisito da probabilidade do direito, destacando que os documentos apresentados não demonstravam, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que a negativa de admissibilidade do recurso voluntário com base exclusiva no valor do crédito tributário ofende princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

O
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.
(destaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)(destaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito, bem delineou o juízo de origem a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar, ao salientar que os documentos acostados não demonstram de forma clara e inequívoca a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Além disso, embora o agravante alegue que pretende apenas assegurar o processamento do recurso voluntário e suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que se observa é que a pretensão recursal acaba por esvaziar o mérito do próprio mandado de segurança, cujo objeto é justamente a declaração de ilegalidade do critério de alçada fixado pela legislação estadual. Antecipar esse provimento no âmbito do agravo de instrumento implicaria concessão prática da ordem mandamental antes da devida formação do contraditório, tornando a medida irreversível e incompatível com a natureza estrita do mandado de segurança.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – ARTIGO 151, IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art . 151, II, do CTN), mas à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 2. Ausente a probabilidade do direito invocado, não há razões que justifiquem a modificação da decisão combatida que indeferiu a tutela de urgência à luz das peculiaridades do caso concreto 3 . Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10163668020248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2024).

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Faço um importante registro para declarar a perda superveniente do interesse do recurso de embargos de declaração (Id 283642875), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025